Tribunal: TJES
Processo: 0000310-67.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-67.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000310-67.2022.8.08.0056

APELANTE: MÁRCIO DOS SANTOS DUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por MÁRCIO DOS SANTOS DUTRA em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, em razão da condição do sexo feminino, tipificado no § 13 do art. 129, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006. O juízo de origem fixou a pena de 02 anos e 15 dias de reclusão, estabelecendo o regime inicial semiaberto devido à reincidência e à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O recorrente busca a reforma do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante, reincidente e com circunstâncias judiciais negativas, possui direito à fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios do art. 33 do Código Penal, considerando o quantum da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo diploma legal.

4. O reconhecimento da reincidência obsta a fixação do regime inicial aberto, conforme estabelece a alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal, que reserva tal benefício exclusivamente ao condenado não reincidente.

5. A existência de circunstâncias judiciais negativas, especificamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, reforça a necessidade de regime mais gravoso, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.

6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 269, autoriza a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não ocorre no caso em tela devido à negativação de vetores do art. 59, do Código Penal.

7. A aplicação da Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça revela-se imprópria, pois a imposição do regime semiaberto não decorre da gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos como a reincidência e os maus antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais severo do que o indicado apenas pelo quantum da pena.

3. O regime inicial semiaberto é adequado ao condenado reincidente com circunstâncias judiciais negativas, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

· Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", § 3º, art. 59, e art. 129, § 13; Lei 11.340/2006.

· Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 440; STJ, AgRg no AREsp n. 2.875.156/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000310-67.2022.8.08.0056

APELANTE: MÁRCIO DOS SANTOS DUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MÁRCIO DOS SANTOS DUTRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (ID 16958441), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 16958458), a defesa requer a reforma da sentença no tocante à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, pleiteando a determinação do regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e na Súmula 440, do STJ.

Extrai-se da Denúncia que:

“(...) no dia 17 de abril de 2022, por volta das 17h, na Granja do Eduardo Sthur, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira E. V. H., conforme Boletim Unificado nº 47551178 de fls. 45/48 e laudo de lesões corporais de fls. 51/52.

Segundo se apurou, a vítima E. V. H. manteve relacionamento com o denunciado por cerca de 01 (ano) e 5 (cinco) meses, sendo que trabalhavam juntos colhendo ovos na Granja do Eduardo Sthur.

Nesse contexto, no dia dos fatos, ao chegar ao local de trabalho, E. V. H. constatou que MÁRCIO estava bastante alcoolizado e machucado, por ter se envolvido em um acidente de trânsito. Não obstante, ambos foram trabalhar normalmente, sendo que, em dado momento, o denunciado solicitou que a vítima e a pessoa de BAIANO fossem pegar um carrinho para catar os ovos.

Ocorre que, momentos após E. V. H. pegar o carrinho e chamar BAIANO para realizar a colheita de ovos, o denunciado, de forma repentina, passou a ter uma crise de ciúmes, afirmando que E. V. H. estava "se esfregando" em BAIANO.

Ato contínuo, MÁRCIO foi em direção a E. V. H. e desferiu diversos socos e empurrões no tórax da vítima, ao tempo em que proferia xingamentos em desfavor da mesma.

As agressões só cessaram quando o filho da vítima, S:. MARCOS PAULO HOLZ, chegou ao local e pediu para que MÁRCIO se acalmasse. (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O recurso da defesa limita-se à insurgência quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não se opondo à condenação.

Em suas razões, sustenta que o réu faz jus à fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como da Súmula nº 440, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena definitiva foi estabelecida em patamar não superior a 4 (quatro) anos e que a maioria das circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ou neutra.

Todavia, não assiste razão à defesa.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios do art. 33, do Código Penal, considerando o
quantum
da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo diploma legal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado negativou duas circunstâncias judicias, quais sejam, as circunstâncias do crime e os antecedentes. Já na segunda fase, o réu foi considerado reincidente em razão da ação penal de nº 0041388-89.2021.8.08.0024.

O Superior Tribunal de Justiça, através da
Súmula 269
, admite a fixação do regime inicial
semiaberto
para reincidentes condenados a pena inferior a 4 anos apenas quando as circunstâncias judiciais forem
favoráveis
. No caso em tela, mesmo existindo circunstâncias judiciais negativas, o regime semiaberto foi aplicado, o que representa, inclusive, tratamento mais favorável ao réu.

Com efeito, o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, é cabível para penas iguais ou inferiores a quatro anos, quando o agente é
primário
.

Assim, comprovada a reincidência, não há que se falar em fixação no regime inicial aberto, em razão da norma estabelecida no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, bem como do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

(...) A reincidência do agravante justifica a imposição do regime inicial semiaberto, conforme a Súmula n. 269 do STJ, mesmo quando as circunstâncias judiciais são favoráveis. (...) (AgRg no AREsp n. 2.875.156/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Por fim, conforme bem consignado pela Procuradoria no parecer, a Súmula nº 440, do Superior Tribunal de Justiça, não socorre o apelante, uma vez que o regime mais gravoso não foi fixado com base na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos das circunstâncias do fato.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)